Tribunal: TJDFT
Processo: 0708663-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. EXTINÇÃO DA MEDIDA. INCABÍVEL. CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXTRAMUROS. CABIMENTO. CUMPRIMENTO SUBSTANCIAL DO PERÍODO DE INTERNAÇÃO. RELATÓRIO DA UNIDADE DE INTERNAÇÃO FAVORÁVEL. EVOLUÇÃO NO PROCESSO SOCIOEDUCATIVO E CUMPRIMENTO DAS METAS. RESSOCIALIZAÇÃO GRADUAL. DEFERIMENTO DAS SAÍDAS ESPECIAIS.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de extinção da medida de internação e consequente liberação do agravante.
2. O processo de ressocialização deve ser feito de maneira lenta e gradual, de modo a garantir a sedimentação da evolução do socioeducando e a responsabilização do menor em conflito com a lei e com a sociedade, visando prepará-lo para o retorno à vida comunitária.
3. Considerando-se que o agravante cumpriu período substancial da medida socioeducativa de internação, apresenta bom comportamento e vem observando todas as metas estipuladas para o seu processo de ressocialização, cabível a concessão do primeiro benefício extramuros, saídas especiais. A pretensão voltada à extinção da medida ou concessão imediata de saída teste, seguida de sistemáticas revela-se, por ora, prematura.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.